Tribunal: TJMT
Processo: 0016257-53.2015.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016257-53.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MAURI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 308.464.399-72 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO - MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – SÚMULA 106 DO STJ – INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVA ESCRITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO E DE CONDICIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AO DEPÓSITO PRÉVIO DE QUANTIA – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Não há falar em ocorrência de prescrição decorrente na demora de citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Nesse sentido estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Conforme prevê o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
o pagamento de quantia em dinheiro;
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Satisfeitos os requisitos do mencionado dispositivo legal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016257-53.2015.8.11.0015

APELANTE: MAURI RODRIGUES DE LIMA

APELADA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURI RODRIGUES DE LIMA
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de improcedência dos embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8º, do CPC) e condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 12.091,99 (doze mil, noventa e um reais e noventa e nove centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação, conforme consta da conta hospitalar e ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que o em questão está quitado pelo Estado de Mato Grosso justamente porque no corpo do documento destinado ao lançamento da informação de como se daria a quitação, consta a informação de pagamento administrativo; menciona ocorrência de cerceamento de defesa, pois, a Magistrada proibiu o recorrente de produzir prova lícita e capaz de afastar a pretensão autoral e ainda de demonstrar a nosso ver, verdadeiro locupletamento ilícito que pode inclusive se alastrar para outros contratos os quais podem ter recebido o mesmo tratamento.

Defende a ocorrência de prescrição, pois a data de vencimento do contrato é de 25.09.2014, a ação judicial distribuída em 09.10.2015, o despacho inicial, que interrompe a prescrição, está datado de 22.10.2015 e a citação válida ocorreu apenas em 03.08.2022; menciona que entre o vencimento da dívida (25.09.2014) e a data de citação válida (03.08.2022) passaram-se 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, aproximadamente.

Afirma que a
“apelada por vezes demorou para dar andamento e cumprimento as ordens emanadas do processo, razão pela qual a tese prescricional ganha volume”
; cita o condicionamento ao atendimento médico hospitalar a necessidade de depósito prévio de quantia vultosa para atendimento hospitalar sob pena de não atendimento.

Requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença em razão do cerceamento de defesa, ou, o provimento do recurso, para afastar a obrigatoriedade de pagar qualquer valor, pois foi obrigado a assinar documentos os quais o fez no desespero, no momento delicado em que seu irmão se encontrava.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não prospera a arguição de cerceamento de defesa.

Isso porque, o apelante alega que a Magistrada o recorrente de produzir prova lícita e capaz de afastar a pretensão autoral e ainda de demonstrar o verdadeiro locupletamento ilícito que pode inclusive se alastrar para outros contratos os quais podem ter recebido o mesmo tratamento.

Em verdade, antes da prolação da sentença o apelante pugnou pelo seu depoimento pessoal e do representante da Fundação, na forma do artigo 385 do CPC, sob pena de confissão; fosse determinada a Exibição de Documento ou Coisa consoante (descrição) no comprovante de empenho para recebimento do contrato em discussão nestes autos e testemunhal na forma do artigo 442 e seguintes do CPC.

A Magistrada assim fundamentou:

“
O deslinde da presente controvérsia não exige dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, eis que versa sobre matéria exclusivamente de direito.

No ponto, não se revela necessária a expedição de ofício à Secretaria do Estado, para exibição de documento ou coisa, como pretende o requerido, para o fim de demonstrar se o contrato foi pago, tampouco a produção de prova oral, tendo em vista que a discussão deve aclarada por intermédio da análise do contrato firmado entre as partes
.”

De fato, sobre o pagamento do contrato não há necessidade de dilação probatória.

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)
”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017)
.

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender a Magistrada que c
abível o julgamento antecipado da lide, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

O apelante defende a ocorrência de prescrição, pois a data de vencimento do contrato é de 25.09.2014, a ação judicial distribuída em 09.10.2015, o despacho inicial, que interrompe a prescrição, está datado de 22.10.2015 e a citação válida ocorreu apenas em 03.08.2022; menciona que entre o vencimento da dívida (25.09.2014) e a data de citação válida (03.08.2022) passaram-se 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, aproximadamente.

A autora ajuizou a demanda amparada em um instrumento particular de contrato de prestação de serviços e, por se tratar de dívida líquida, o prazo prescricional está previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil (cinco anos).

Todavia, ficou evidente que o lapso de tempo entre o ajuizamento da ação e a citação do réu (quase 07 anos), se deu por dificuldades de localização do apelante e não por desídia da apelada.

A citação realizada por hora certa foi anulada pela Magistrada e em 2018 o oficial de justiça compareceu em duas ocasiões no endereço do apelante, mas não conseguiu localiza-lo. A apelada indicou novo endereço, mas o meirinho certificou em 17.05.2019 que tentou localizar o apelante em quatro dias alternados, quando foi atendido pelo irmão e pela esposa do apelante e esta, inclusive, lhe relatou:
“seu esposo já está ciente da procura deste meirinho, no entanto, não informa uma data e nem um horário em que posso encontra-lo em sua residência”.

Com efeito, o oficial de justiça, na data de 03.08.2022, registrou a suspeita de ocultação pelo réu e, nos termos do artigo 252 e seguintes do CPC, contatou a
Sra. Kimberlyn Alexandra Alves de Melo (KA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO PARA SERVIDORES),

com o

escritório localizado ao lado direito da residência e deixou-a ciente que retornaria no próximo dia
03 de julho de 2022, às 09h50min,
com a finalidade de proceder à localização e citação do requerido.

Como na data e hora estabelecida não localizou o apelante, procedeu com a citação por hora certa do apelante, entregando a cópia completa para a vizinha do Escritório KA Empréstimos e Financiamento para Servidor, que prometeu entregá-la oportunamente. Após o ato, o apelante opôs embargos à ação monitória.

Sendo assim, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada ao caso o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (SÚMULA n. 106 do STJ).
2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG)”
(N.U 0057895-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEMORA NA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO REQUERENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A PARTE AUTORA – SÚMULA 106 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias para localização dos requeridos.
A “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015)”

(N.U 1000068-19.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023).

Quanto ao mérito, se trata de ação monitória ajuizada pela apelada na qual alegou ser credora do apelante da importância de R$ 14.867,38 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), referente ao contrato de prestação de serviços, firmado em 25.09.2014, que não foi adimplido.

Nos embargos monitórios, o apelante sustentou que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados seria do ente público, pois no campo “convênio” está preenchido com “pagamento administrativo”. Aduziu que foi obrigado a assinar o contrato, diante da gravidade do quadro de saúde de seu irmão.

Em relação ao pagamento, no instrumento particular de contrato de prestação de serviço indica a entrada do paciente em 25.09.2014 e saída na data de 29.09.2014; consta como paciente: Mauro Rodrigues de Lima (irmão do apelante) e o apelante como contratante/responsável. No item convênio consta “pagamento administrativo”, mas na “conta hospitalar” há indicação de: convênio particular, acomodação: enfermaria, o total de despesa e também acompanhada da nota fiscal de serviços eletrônica tendo a apelada como prestadora de serviços e o apelante como tomador de serviços e o valor total da nota (R$ 12.091,99).

Desta feita, inexistem evidências que levem a conclusão de pagamento realizado pelo ente público. Assim como não demonstrado pelo apelante que o hospital apelado condicionou o atendimento médico hospitalar a necessidade de depósito prévio de quantia para atendimento.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 700 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA – EXISTÊNCIA – DÍVIDA CONSTITUÍDA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de determinado bem móvel ou imóvel ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. II - A parte embargada em seu mister probatório não se desincumbiu de demonstrar que não recebeu os valores, não utilizou o montante disponibilizado, ou, pagou parcialmente a dívida perquirida, ônus que lhe competia. III - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC”
(N.U 0001410-27.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro. O artigo 5º, § único, do Decreto-Lei nº 167/67, que normatiza a Cédula Rural, estabelece: “Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano””
(N.U 0000470-47.2012.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023